Tribunal: TJDFT
Processo: 0726799-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726799-35.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ALMEIDA &amp; ALMEIDA COUTINHO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADE DOMÉSTICA ENXOVAIS LTDA RECORRIDO: IMOBILIÁRIA YTAPUA LTDA, RAIMUNDO ULISSES ALMEIDA COUTINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO. COBRANÇA. ALUGUÉIS. DESCONTO DE PONTUALIDADE. SUPRESSÃO. MULTA POR ATRASO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. 1. O pagamento pontual do aluguel, na forma do artigo 23 da lei de locações, constitui dever do locatário, de maneira que, instituído desconto de pontualidade no contrato, o locador abre mão dessa parcela incidente sobre o valor total da avença mensal por ato de mera liberalidade. 2. Trata-se de um incentivo à adimplência que, possuindo natureza jurídica própria, não se confunde com a multa por atraso, podendo coexistir com ela ainda que a data limite para o desconto de pontualidade coincida com a de vencimento da obrigação. 3. Assim, incumbe ao locatário inadimplente arcar com o valor total da locação, como constante do contrato, submetendo-se, ainda, à penalidade por atraso nele estabelecida, o que não caracteriza bis in idem. 4. Prejudicado o pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a integral procedência dos pedidos iniciais diante do provimento do recurso. 5. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente, sem indicar com objetividade o artigo de lei que entende violado, ou ao qual se tenha emprestado interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais, sustenta que a cláusula de bonificação – desconto de pontualidade –, na espécie, se caracteriza como multa moratória, o que inviabiliza a sua cumulação com a multa de 10% (dez por cento) prevista contratualmente. Colaciona ementas de julgados do TJSC, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. A recorrida, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários anteriormente fixados e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID. 42493694 - Pág. 12). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à tese de inviabilidade de cumulação do desconto de pontualidade com a multa moratória. Isso, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). Igualmente não mereceria prosseguir o apelo interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do STJ: “A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 2.203.568/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 7/12/2022). Demais disso, mesmo que referidos óbices pudessem ser superados, descaberia transitar o recurso, porquanto a conclusão colegiada se encontra em harmonia com o entendimento da Corte Superior a respeito da matéria. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSINO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PERDA DE DESCONTO POR PONTUALIDADE CUMULADO COM MULTA MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte entende que a cumulação da perda de desconto por pontualidade com multa moratória, que tem por propósito punir o inadimplemento, não caracteriza dupla penalidade na hipótese de pagamento efetuado com atraso. Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, para permitir a cumulação da perda de desconto de pontualidade com a multa moratória. (AgInt no AREsp n. 1.691.091/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 23/9/2020). Sobre o tema, veja-se também o AREsp 2113910, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE, DJe 2/8/2022. Assim, “Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento em ambas as alíneas a e c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Não conheço, portanto, do pedido. Determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 39416387 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029